Tribunal: STF
Processo: HC 54482
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 197 DO PRIMITIVO C.P.M. CONDENAÇÃO EM
AMBAS AS INSTANCIAS FUNDADA NO EXAME DAS PROVAS. II. NÃO E O HABEAS
CORPUS SUCEDANEO DE REVISÃO CRIMINAL, A QUAL, POR VEZES, PERMITE O
EXAME MINUCIOSO E APROFUNDADO DE PROVA, EM BUSCA DA INOCENCIA DO
CONDENADO. III. PEDIDO DE WRIT, DENEGADO.